Tribunal: STF
Processo: ARE 902586
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Não viola o princípio da anterioridade nonagesimal a lei instituidora do tributo que tiver sido publicada anteriormente à Emenda Constitucional nº 42/2003. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.